Tribunal: TJMT
Processo: 1036411-41.2020.8.11.0002
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036411-41.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Difamação]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), EDESIO FRANCISCO DE PAULA - CPF: 265.919.871-34 (APELADO), CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARROS - CPF: 025.401.031-89 (APELADO), RODRIGO BATISTA DA SILVA - CPF: 920.722.911-00 (ADVOGADO), LUCIANO CONCATO - CPF: 488.719.749-72 (TERCEIRO INTERESSADO), OTAVIO AUGUSTO SOUZA RODRIGUES - CPF: 056.655.261-26 (TERCEIRO INTERESSADO), RENAN DE OLIVEIRA CIRIACO DA SILVA - CPF: 049.425.111-51 (VÍTIMA), ELIZANGELA DOS REIS GONCALVES CAMPOS - CPF: 888.382.001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. EXPRESSÕES OFENSIVAS RELACIONADAS À COR DA VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHA PRESENCIAL. PROVA SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

I. Caso em exame:

1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença absolutória proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea
Grande-MT
, que absolveu Carlos Eduardo dos Santos Barros da acusação de prática do crime de injúria racial (art. 140, §3º, do Código Penal), com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a prática do crime de injúria racial
e, por consequência, reformar a
sentença absolutória

do réu.

III.
Razões de decidir:

3.
A materialidade do crime
está
demonstrada pelo boletim de ocorrência, pelo termo de declaração da vítima e de testemunha presencial, bem como pelo
s
depoimento
s
colhido
s
em Juízo.

4.
A autoria restou comprovada pelo relato firme e consistente da vítima,
corroborad
o
por testemunha que presenciou os fatos e confirmou que o apelado proferiu expressões de cunho racista diretamente contra a vítima.

5.
O depoimento da vítima, quando coerente e
alicerçado
por testemunha presencial, possui valor probatório suficiente para embasar
a condenação
, conforme entendimento
deste Tribunal de Justiça
.

6.
A negativa do acusado não encontra respaldo em outros elementos probatórios que afastem a ocorrência do crime, sendo insuficiente para ensejar a absolvição diante da robustez da prova acusatória.

7. A conduta do apelado caracterizou crime de injúria racial, pois as expressões proferidas extrapolaram um simples desentendimento no ambiente de trabalho, atingindo a honra subjetiva da vítima em razão de
sua cor
.

IV. Dispositivo e tese:

8. recurso provido.

Tese de julgamento
:

“A palavra da vítima, quando firme, consistente e corroborada por testemunha presencial, possui valor probatório suficiente para embasa a condenação pelo crime de injúria racial.”

Dispositivo relevante citado:

art. 140, §3º do Código Penal.

Jurisprudências relevantes citadas:

(N.U 0004219-77.2017.8.11.0099, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/03/2024,
Publicado
no DJE 27/03/2024)

(N.U 1003490-55.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 16/04/2024,
Publicado
no DJE 19/04/2024)

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,

em face da decisão proferida pelo
Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea
Grande-MT
, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal
contida na denúncia, absolvendo o apelado do crime previsto no art.
140, §3º
,
do Código Penal, com fulcro no art. 386
, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em suas raz
ões recursais, o Ministério Público almeja a condenação
de Carlos Eduardo dos Santos Barros, com fundamento de que
há
nos autos

provas mais do que suficientes
para
concluir pela condenação do apelado (ID n.

229219198).

Em
contrarrazões
, a Defesa
do apelado manifestou pelo desprovimento
do recurso (ID n. 229217904).

A Procuradoria-Geral de Justiça
, por meio da eminente Procuradora de Justiça
Josane
Fátima de Carvalho
Guari
ente
, manifestou pelo provimento do recurso (ID n. 232244672
), sintetizando a seguinte ementa:

“
SÍNTESE MINISTERIAL: APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL (ART. 140, §3º DO CP). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO DE CONDENAÇÃO PELA SUFICIÊNCIA DE PROVAS. ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS. PALAVRA DA VÍTIMA COM ESPECIAL FORÇA PROBANTE EM DELITOS CONTRA A HONRA. TESTEMUNHA PRESENCIAL DOS FATOS QUE CONFIRMOU A OFENSA PROFERIDA CONTRA A VÍTIMA. PRECEDENTES. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A CONDENAÇÃO ERROR IN JUDICANDO. SENTENÇA QUE MERECE REFORMA. PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO.
”

É
o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível
(CPP, art. 593, I),
manejado por quem tem interesse (CP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Ressai do caderno processual, que o
Parquet
ingresso
u com a ação penal em face de Carlos Eduardo dos Santos Barros
, imputando-lhe a prática do crime previsto no art.
140
, §3º, do Código Penal.

Narra a denúncia que
(ID n. 229217823):

“
Consta dos autos que no dia 24 de junho de 2020, por volta das 16h55min, em Edifício Público localizado na Rua Alzira Santana, nº. 2602, Costa Verde, nesta cidade, o denunciado Carlos Eduardo dos Santos Barros com evidente “animus
injuriandi
”, ofendeu a dignidade e o decoro da vítima Renan de Oliveira
Ciriaco
da Silva, em razão da sua cor negra, ao se dirigir a ele e proferir as seguintes expressões: “você é apenas um
motoristinha
preto, não tem nada para fazer no computador”.

Ressai dos autos que, o ofendido era motorista do Conselho Municipal de Saúde desta cidade e, no dia dos fatos, e solicitou ao denunciado Carlos Eduardo, servidor lotado no mencionado Conselho, permissão para usar o computador do órgão e acessar sua caixa de e-mail.

Ocorre que, o denunciado se exaltou e passou a ofender a dignidade da vítima, dizendo que motorista não tinha que acessar computador, razão pela qual tinha senha na máquina, oportunidade em que, a vítima Renan deixou a sala onde se encontrava, mas não satisfeito, o denunciado acompanhou a vítima, apontou
-
lhe o dedo e passou a injuriá-lo em razão de sua cor negra, momento em que proferiu os seguintes dizeres: “você é apenas um
motoristinha
preto, não tem nada para fazer no computador”.

Assim agindo, o denunciado Carlos Eduardo incorreu na conduta típica descrita no art. 140, § 3°, do Código Penal, qual seja, injúria racial.

Diante do exposto, denuncio Carlos Eduardo dos Santos Barros como incurso na sanção do art. 140, § 3° do Código Penal, e requeiro seja recebida a presente e procedida à citação do denunciado para oferecimento de defesa por escrito e acompanhamento da ação, até final julgamento, com as respectivas condenações, ouvindo-se as testemunhas ora arroladas, nos termos dos artigos 394, §1º, inciso I, do Código de Processo Penal.”

Ato contínuo,
após regular tramitação, o Juízo de primeiro grau absolveu o apelado, conforme se extrai do trecho da sentença:

“
Analisando detidamente o caso vertente, verifico que a pretensão ministerial não merece prosperar.

Nesse sentido observo que, encerrada a instrução criminal, restou esclarecido que o acusado, funcionário público municipal concursado, ao assumir o cargo de Secretário Executivo do Conselho Municipal de Saúde, passou a exercer as funções que eram desempenhadas pela vítima, situação que, já de início, causou certa animosidade entre ambos.

Já a vítima, que também era funcionário público concursado, mas na função de motorista, pretendia retomar as funções administrativas que outrora desempenhava e tinha total apoio do Presidente do Conselho Municipal de Saúde, situação que, certamente, deixou a desavença entre ambos mais acalorada.

Importante registrar que a vítima e a única testemunha ouvida em Juízo, que confirmou as supostas ofensas, mantinham estreito laço de amizade, de maneira que seu depoimento deve ser recebido e sopesado com ressalvas.

E o acusado, tanto na Delegacia de Polícia como em Juízo, negou veemente que tivesse proferido palavras de baixo calão contra a vítima, sustentando, nas duas ocasiões, que flagrou Renan tentando acessar o seu computador e pediu que ele não fizesse mais isso, pois aquele equipamento era de uso exclusivo da Secretaria Executiva.

Ademais, o incidente e as supostas ofensas racistas se deram em ambiente público e dotado de câmera de vigilância, e assim, caberia ao Ministério Público trazer as imagens para o bojo dos autos para esclarecer o que realmente aconteceu naquela ocasião, o que, de fato, não ocorreu.

Nesse contexto, percebe-se que a palavra da vítima, que afirmou que foi injuriada
pela réu
, corroborado por uma única testemunha, que é seu amigo, não são suficientes para autorizar o édito condenatório, mormente porque há evidências, também, de que o acusado passou a exercer as funções que eram desempenhadas pelo suposto ofendido.

Na verdade, pode ter acontecido de o acusado ter, efetivamente, injuriado a vítima, mas como nenhuma prova contundente foi produzida sob o crivo do contraditório, fica inviabilizada a edição de um juízo condenatório.

A absolvição do acusado pelo crime de injúria, então, é medida que se impõe, sem necessidade de maiores digressões.
”

Ao analisar detalhadamente o conjunto probatório constante nos autos, reconheço a procedência das razões apresentadas pelo representante do Ministério Público de primeira instância.

A materialidade delitiva está comprovada
pelo Boletim de Ocorrência nº
2020.150024 (ID n. 229217810 – pág. 04/06)
, manifestação de vontade de representar
o denunciado criminalmente (ID n. 229217810 – pág. 07),
Termo de
declaração da testemunha
Otávio Augusto Souza Rodrigues
(ID
n. 229217810 – pág. 08
/
09),
Termo de declaração da vítima
(ID n. 229217810 – pág. 11/12), Termo de
depoimento da testemunha Luciano
(ID n.
229217
810 – pág. 14/15)
e
Termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório
do apelado (ID n. 229217821)
.

Em relação a autoria,
a vítima
Sr. Renan de Oliveira
Cir
i
aco
da Silva
perante a autoridade policial relatou que:

QUE é Motorista do Conselho Municipal de Saúde de Várzea Grande; PERGUNTADO sobre o ocorrido o mesmo declarou que no dia dos fatos, pediu ao CARLOS EDUARDO para usar o computador somente para abrir um e-mail, ao que o CARLOS EDUARDO se exaltou e começou a
"esculhambá-l
o
" dizendo que um motorista não tinha nada que acessar o computador e que era por esse motivo que os computadores tinham senha;
QUE O EDESIO (FLECHA) chegou e disse "esta sala aqui é dele, você não tem que querer usar o computador"; QUE nesse momento o declarante apenas disse "tudo bem, tá bom, eu só pedi para abrir um e-mail, mas tudo bem" saindo da sa
l
a e indo para uma outra sala onde sentou, abaixou a cabeça, resumindo ao seu papel de

"simples motorista", entretanto, o CARLOS EDUARDO e o EDESIO (FLECHA), vieram atrás e continuaram falando e lhe esculhambando: QUE o Conselheiro EDÉSIO (FLECHA) começou a falar que documentos tinham sumido do computador e já foi dando "corda" pro CARLOS EDUARDO e que este
"apontou o dedo na cara do declarante e começou a gritar

"você é um simples
motoristinha
preto, não tem nada para fazer no computador";

QUE o declarante foi chamado de "
motoristinha
por" CARLOS EDUARDO diversas vezes;
QUE o declarante resolveu registrar o Boletim de Ocorrência e pedir providências; QUE na sala
do Conselho havia uma câmera, mas quando o declarante pediu para ver as imagens, teve a informação que a câmera estava estragada e que não havia imagens registrada; QUE O EDESIO (FLECHA) é uma pessoa estranha, ignorante, causa confusão com todos e que ele praticamente mora no Conselho e que quer ter a chave de todas as salas;
QUE depois desse dia o CARLOS EDUARDO foi transferido para a Secretaria de Saúde:

Em Juízo, a vítima, reafirmando
o depoimento prestado na fase extrajudicial, relatou que o apelado exerceu a função de Secretário Administrativo do Conselho

Municipal de Saúde de Várzea Grande
e que, durante o horário de almoço,
faria uso do computador do denunciado. Nesse momento,
o ap
e
lado se exaltou e pediu para que a vítima
saísse de sua sala
,
assim sendo feito
, retirando-se para a
recepção
, onde se sentou
, ocasião em que o apelado
foi até o local e passou a proferir xingamentos e a dizer que ele era apenas um “
motoristinha
preto”
.
Por fim,

a vítima destaca que nunca teve qualquer desentendimento
prévio com o denunciado e que a testemunha Luciano
Concato
presenciou os fatos.

Por sua vez a testemunha,
Sr. Luciano
Concato
,
na fase extrajudicial, declarou que:

“
QUE o depoente trabalha no Conselho Municipal de Saúde de Várzea Grande na função de Assessor da Presidência; PERGUNTADO sobre os fatos respondeu que
realmente acompanhou a confusão entre EDÉSIO (FLECHA) e CARLOS e o motorista RENAN:
QUE na verdade, a briga começou como uma briga "meio política",
vez que o RENAN DE OLIVEIRA mesmo sendo motorista ficou com o cargo de 1° Secretário e nesse cargo o salário e melhor;
QUE o ambiente no conselho é muito estressante, e que o EDÉSIO (FLECHA) é um Conselheiro Municipal muito antigo e de difícil trato;
QUE o depoente presenciou
o EDESIO (FLECHA) chamar todo "mundo de ladrão"
e incentivar o CARLOS EDUARDO a brigar e xingar o RENAN;

QUE O CARLOS EDUARDO " colocou o dedo na cara do RENAN e o chamou de PRETO. que o mesmo era um
rélis
motorista, um
motoristinha
de nada"
;
QUE o RENAN (FLECHA) e o CARLOS EDUARDO são acostumado a tratar mal as pessoas e que ninguém faz nada; QUE o EDÉSIO (FLECHA) é uma pessoa extremamente grosseira que faz e desfaz no ambiente de trabalho; QUE o RENAN (FLECHA) chamou todo mundo de ladrão e disse que "coisas estavam sumindo do computador"; PERGUNTADO sobre a conduta do EDÉSIO (FLECHA) o depoente respondeu que o mesmo faz uso de bebidas
alcoólicas
dentro do conselho, troca cadeados, trava a parte do fundo, tranca a cozinha, e que todo dia é um r
o
lo, uma confusão; QUE o depoente não sabe o motivo porque ninguém toma atitudes em relação ao comportamento do Conselheiro EDÉSIO FRANCISCO DE PAULA (FLECHA), e que o mesmo fala que "quem manda no conselho é ele";
(...)”

Em Juízo
,
a testemunha

Sr.

Luciano
Concato

confirmou a veracidade dos fatos, relatando
que
estava ao lado no momento da discussão e que presenciou o apelado proferindo a frase
“você é apenas um
motoristinha
preto, não tem nada para fazer no computador”
, conforme destac
ad
o pelo Procurador de Justiça.

Ao ser interrogado em Juízo, o apelado
Carlos Eduardo dos Santos Barros
negou a prática do delito,
alegando
, em síntese,
que o ambiente de trabalho não era saudável
, marcado por diversas irregularidades e influência política,
o
que contrariava
seus princípios.
O recorrido declarou que, ao iniciar suas atividades no conselho, foi informado pelo presidente de que apenas o acusado teria acesso ao computador da secretaria
executiva, uma vez que
n
eles ficariam armazenados documentos importantes, sendo orientados que aqueles que precis
assem utilizar um computador deveriam recorrer ao da presidência.

Segue relatando que, no dia dos fatos, encontrou o
Sr. Renan
sentado no local, sorrindo de forma irônica
, solicitando a senha do computador do declarante
, sendo que este negou a fornecê-la, afirmando que ele
deveria usar o computador da presidência. Diante da negativa, o Sr. Renan entrou em contato com o setor da TI da Secretaria, exigindo o login e senha do computa
dor da Secretaria Executiva do Conselho.

Conforme relatado pelo apelado, diante dessa circunstância, sentiu-se
chateado, bateu na mesa e afirmou
“
Renan, presta atenção em uma coisa, eu ocupo aqui a função de secretário executivo, eu passei para ser agente administrativo, você passou para ser motorista, você tem que exercer sua função de motorista, você não pode estar me ligando sete horas da manhã pedindo atestado médico para mim, você não pode estar fazendo um documento, sendo que é minha função fazer documento, entendeu? você não pode isso.”

Ainda conforme o relato do apelado Carlos, no momento dos acontecimentos, um conselheiro já falecido,
foi a única pessoa que presenciou integralmente a situação e interveio para apaziguar o conflito. Segundo ele,
esse
conselheiro

recomendou que registrasse uma ocorrência na delegacia devido
ao fato
de ter excluído

todos os documentos do Google Drive.

Relatou que foram até a delegacia,
porém
, naquele momento,
estavam fazendo
os boletins de ocorrência
virtualmente,
motivo pelo qual optou em

fazer o registro quando chegasse em
sua residência,
contudo
,
lá
,
chegando,
os ânimos se acalmaram, levando-o a
optar por ir até a secretaria no dia seguinte para
pedir para
o
colocarem a disposição.

O apelado acrescentou que, ao acordar no dia seguinte, recebeu, por meio de um dos conselheiros, uma mensagem via WhatsApp contendo um boletim de ocorrência no qual constava a acusação de que teria chamado Renan de
“
preto motorista
”
.

Por fim, enfatizou que considerava absurda toda a situação, pois nunca imaginou estar em uma delegacia prestando depoimento, perante um juiz para justificar
por algo que, segundo ele, jamais faria. Argumentou que é uma pessoa esclarecida, possui familiares negros e
é gay, sendo de seu conhecimento
o que significa sofrer preconceito.

É relevante destacar que as testemunhas de Defesa,
Sra. Elizangela dos Reis Gon
çalvez Campos, Sr
. Guilherme
da Silva Queiroz,
Sr. Marcos Tertuliano França
e Sra. Claudete Santana
Nunes Correa
, não presenciaram os fatos narrados, limitando-se
a relatar informações sobre a conduta do réu, sua fun
ção e o desempenho se suas atribuições no cargo que ocupava.

No presente caso,
embora o apelado tenha negado a autoria do delito, observa-se que o relato da vítima, tanto na fase extrajudicial quanto em Juízo, encontra
respaldo
no
depoimento
da testemunha
Luciano
Concato
, que presenciou os fatos. Dessa forma, resta evidente o
animus
injuriandi
, uma vez que o apelado proferiu a expressão
“você é um simples
motorisitinha
preto,
não
tem nada para fazer no computador”
, demonstrando
a intenção ofensiva contida em suas palavras

Nesse contexto, é fulcral ressaltar que
o depoimento da vítima
possui relevância significativa como elemento probatório, sobretudo quando se apresenta firm
e

e
consistente ao logo de toda a
persecução penal,
corroborad
o
, pelo relato da testemunha ouvida em Juízo, o que reforça a veracidade dos fatos narrados e confere suporte suficiente para a denúncia do apelado.

Em
caos
tais, colaciono entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça,
em caso semelhante, vejamos:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE INJÚRIA RACIAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA R. SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO ACOLHIDA – ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS QUE SUSTENTARAM A CONDENAÇÃO NO RELATÓRIO – OBSERVÂNCIA DO ART. 93, INC. IX, DA CF/88 – MÉRITO: 2. IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO ABSOLUTÓRIO, SOB O VIÉS DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PALAVRA DA VÍTIMA SEGURA E COERENTE, E EM HARMONIA COM OS RELATOS DE TESTEMUNHA QUE PRESENCIOU OS FATOS – 3. PENALIDADE DE SUSPENSÃO OU PROIBIÇÃO DE SE OBTER A PERMISSÃO OU A HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR QUE NÃO INCIDE O DELITO DO ART. 140, §3.º, DO CP – ERRO MATERIAL CONTIDO NAS DISPOSIÇÕES FINAIS DA R. SENTENÇA – NECESSÁRIA RETIFICAÇÃO PARA EXCLUÍ-LA DO ÉDITO CONDENATÓRIO – 4. INVIABILIDADE DO PLEITO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – JUSTIÇA GRATUITA NÃO ISENTA O HIPOSSUFICIENTE – POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO – MATÉRIA AFETA À COMPETÊNCIA DO D. JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS – 5. POSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS AO DEFENSOR DATIVO – QUANTUM ESTABELECIDO QUE SE APRESENTA IRRISÓRIO DIANTE DAS CARACTERÍSTICAS DA DEMANDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Ainda que não tenha sido utilizada a melhor técnica na prolação da r. sentença, se do exame da íntegra do pronunciamento judicial é possível constatar as provas que ensejaram a condenação da ré, que estão devidamente enumeradas no relatório, não há falar em nulidade por ausência de fundamentação, uma vez que todo e qualquer decisum deve ser analisado em sua íntegra e não por capítulos;

2. Descabida a absolvição do crime de injúria racial se a palavra firme e coerente da vítima nas duas fases da persecução penal, devidamente corroborada pelos relatos judiciais de uma testemunha que presenciou os fatos, não deixa dúvidas de que a acusada a ofendeu menosprezando a cor da sua pele, sua raça e etnia;

3.

De rigor a retificação da r. sentença para excluir a determinação à Secretaria para que comunique o COTRAN e o órgão de trânsito do Estado em que domiciliada ou residente a sentenciada acerca da penalidade de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor por tratar-se de evidente erro material, visto que tal sanção não incide no delito tipificado no art. 140, §3.º, do CP;

4
.
Os benefícios da justiça gratuita não possuem o condão de isentar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais, mas apenas de suspender a sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos, contados da sentença final, após o qual, persistindo a miserabilidade do sujeito, a obrigação restará prescrita, sendo de competência do d. Juízo da Execução Penal a análise da possibilidade ou não de suspensão da obrigação.

5.

Constatando-se que o quantum arbitrado pelo d. juízo a quo a título de honorários ao advogado dativo que patrocinou a defesa técnica da ré durante toda a instrução criminal não se apresenta justo nem adequado, deve ser majorado para montante razoável e proporcional à atividade advocatícia desenvolvida pelo profissional.
”

(N.U 0004219-77.2017.8.11.0099, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/03/2024,
Publicado
no DJE 27/03/2024)
(negritei)

Ademais
,
ainda
que
as palavras injuriosas proferidas pelo apelado não tivessem
sido presenciadas
por
terceiro
, o depoimento da vítima assume especial relevância como elemento probatório, sendo
reconhecido
como
elementos
idôneo

e
suficiente para embasar a condenação
por este
Egrégio Tribunal de Justiça, conforme entendimento aplicável ao caso:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – INJÚRIA RACIAL – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Nos crimes de injúria racial (art. 140, § 3º, do CP), na maior parte das vezes, cometido sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima possui significativo valor probante, notadamente quando em conformidade com os demais elementos probatórios colhidos ao longo da persecução penal.

2 – Recurso desprovido.
”

(N.U 1003490-55.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 16/04/2024,
Publicado
no DJE 19/04/2024)

Diante do exposto, verifica-se que
há nos autos materialidade delitiva e
provas suficientes
de autoria
do delito de injúria racial
,
tendo em vista a fala firme e coerente da vítima e o depoimento da testemunha que presenciou os fatos, motivo pelo qual, julgo procedente a denúncia par
a
condenar Carlos Eduardo d
os Santos Barros, pela prática do crime previsto no art. 140, §3º, do Código Penal, razão pela qual
,
passo
à
análise da dosimetria da pena.

Dosimetria da pena:

O art. 140, §
3º do Código Penal prevê pena de
01 (um)
a 03 (três) anos reclusão
e multa.

1 –
P
rimeira fase
:

circunstâncias judiciais, previstas no art. 59 do Código Penal:

A
Culpabilidade do Acusado
,
diante do modo pelo qual o delito foi praticado é normal e inerente ao tipo penal infringido
.

O acusado não registra
Antecedentes
C
riminais
.

(envolvimentos judiciais anteriores)

A
Conduta
S
ocial

pode ser tida como normal.

Os
Motivos e as
C
onsequências

do crime
são comuns ao tipo penal
.

(
motivação para perpetrar o delito +
consequências
anormais – resultado)

O
Comportamento da
V
ítima

em nada contribuiu para o resultado
.

(vítima facilitou ou provocou a prática do ilíc
ito penal)

Quanto às
Circunstâncias do
C
rime
,
não há nada a indicar uma maior exasperação da
pena.
(
“modus operandi”)

Portanto, tendo em vista não haver nenhuma circunstância judicial negativa,
fixo
à
pena-base em
seu mínimo legal, ou seja, em
01 ano de
reclusão
e 10 (dez) dias
-
multa, por considerá-la
suficiente
à
reprovação
e prevenção do crime.

2 –
S
egunda fase
:
Circunstâncias legais (
arts
. 61, 62, 65 e 67 do CP): não incide a presença de atenuante ou agravante, assim mantenho a pena intermediária no patamar mínimo legal.

3 – Terceira Fase:

inexistem
cir
cunstâncias especiais de Aumento
e/ou
Diminuição da Pena (art. 68, parágrafo único do CP)
,
portanto
, torno a pena definitiva em 01 (um) anos de
reclusão e 10 (dez) dias-multa, fixando o valor do dia multa em 1/30 (um
trigésimo) do salário-mínimo
,
vigente à época dos fatos e corrigidos até a data do pagamento
.

4 –
Fixo inicialmente o regime aberto para o
cumprimento
da reprimenda, nos termos do
art. 33, §2º, alínea “c” e §3º, do Código Penal.

5 –
Considerando que o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa e que a pena não é superior a quatro anos, bem como,
que se trata de réu primário e que preenche os demais requisitos previstos no art. 59 do Código Penal, substituo a pena privativa de
liberdade aplicada por 01 (uma) pena restritiva de direitos, em consonância com o disposto no art. 44, §2º, do Códig
o Penal, a qual será definida pelo Juízo das Execuções Penais, além da pena de multa aplicada cumulativamente ao c
rime.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do recurso
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

e, no mérito,
DOU
-LHE
PROVIMENTO

para
condenar
CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARROS

pela prática do
crime previsto no art. 140, §
3º, do Código Penal,

à
pena
de
01 (um) ano
de
reclusão
e
10 (dez) dias-multa,
à base
de
1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo

vigente à época dos fatos e corrigidos até a data do pagamento
, em regime aberto,

cuja
pena privativa de liberdade foi substituída por
01 (uma) restritiva de direitos,
e que
será definida pelo Juízo das Execuções Penais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025